Tribunal: TJMT
Processo: 1024507-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1024507-54.2025.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Município]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE NOBRES (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AUTOR), NOBRES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.961.874/0001-10 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES - CPF: 110.210.551-15 (AUTOR), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE NOBRES (AUTOR), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOBRES (AUTOR), NOBRES CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.961.874/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEI MUNICIPAL N. 1.895/2025, DO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT. EXCLUIU POSSIBILIDADE DE TELETRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE
.

I. Caso em exame:

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Nobres contra a Lei Municipal n. 1.895/2025, de iniciativa parlamentar, que revogou dispositivos da Lei Municipal n. 1.843/2024 para excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta municipal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se lei de iniciativa parlamentar que exclui a possibilidade de teletrabalho para servidores do Poder Executivo Municipal viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir:

1.

A definição do regime de trabalho dos servidores públicos municipais, incluindo a possibilidade de teletrabalho, constitui matéria relacionada à organização administrativa e ao regime jurídico dos servidores públicos.

2.

Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos municipais, seu regime jurídico e provimento de cargos, conforme estabelece o artigo 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual.

3.

A organização e o funcionamento da Administração Pública municipal, incluindo a definição das formas de trabalho dos servidores, são matérias inseridas na competência administrativa do Poder Executivo.

4.

A lei impugnada, ao revogar dispositivos que autorizavam o teletrabalho e vedar expressamente essa modalidade de trabalho, interfere diretamente na gestão administrativa do Poder Executivo.

5.

A revogação automática de atos administrativos válidos por meio de lei de iniciativa parlamentar, sem qualquer procedimento ou motivação específica, viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ação julgada
procedente
.

1.

É inconstitucional, por vício de iniciativa, lei municipal de origem parlamentar que exclui a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta municipal, por invadir matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

2.

A definição do regime de trabalho dos servidores públicos municipais, incluindo a possibilidade de teletrabalho, constitui matéria relacionada à organização administrativa e ao regime jurídico dos servidores públicos, cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados: Art. 9º, art. 66, incisos II e V, art. 190 e art. 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição do Estado de Mato Grosso; art. 32, §1º, inciso III, e art. 57, incisos III, VII e XXI, da Lei Orgânica do Município de Nobres.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por José Domingos Franga Filho,
Prefeito Municipal de Nobres
, em face da Lei Municipal n. 1.895/2025, de 21 de julho de 2025, promulgada pela Câmara Municipal de Nobres/MT, que
“altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.843, de 2024, para excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Nobres-MT, e dá outras providências”
.

Na origem, o Poder Legislativo Municipal de Nobres/MT aprovou o Projeto de Lei nº 007/2025, de iniciativa parlamentar, que foi objeto de veto integral pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme Mensagem de Veto nº 005/2025. Contudo, o veto foi rejeitado pela Câmara Municipal, que promulgou a Lei Municipal nº 1.895/2025, ora impugnada.

A referida lei municipal, em seu artigo 1º, revoga os artigos 117 a 127 da Lei Municipal nº 1.843/2024, que tratavam da autorização para exercício de atividades funcionais sob regime de teletrabalho, trabalho remoto e trabalho híbrido no âmbito do Poder Executivo do Município de Nobres/MT. O artigo 2º veda expressamente a concessão de autorização para trabalho remoto, teletrabalho ou híbrido aos servidores públicos municipais da Administração Direta, exceto em situações excepcionais de emergência sanitária ou calamidade pública. O artigo 3º determina a revogação automática dos atos administrativos que concederam trabalho remoto permanente, estabelecendo prazo de 15 dias úteis para retorno às atividades presenciais. O artigo 4º impõe aos servidores que tiveram adesão formal ao regime de trabalho remoto a obrigação de assinar termo de ciência do retorno e reorganização de suas atribuições presenciais junto às respectivas Secretarias.

Em suas razões, o Prefeito Municipal sustenta, em síntese, que: a) a lei impugnada padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que trata de matéria de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, interferindo diretamente na organização administrativa municipal; b) há violação ao princípio da separação dos poderes, estabelecido no artigo 2º da Constituição Federal e reproduzido na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal; c) a lei municipal viola os artigos 32, §1º, inciso III, e 57, incisos III, VII e XXI, da Lei Orgânica do Município de Nobres, que estabelecem a competência privativa do Prefeito para dispor sobre servidores públicos municipais, seu regime jurídico e provimento de cargos, bem como para exercer a direção superior da administração municipal; d) a norma impugnada apresenta deficiência técnica legislativa, contrariando a Lei Complementar nº 95/1998; e) há ilegitimidade na revogação genérica de atos administrativos válidos por meio de lei, sem qualquer tipo de procedimento, motivação ou análise individual.

Adotou-se o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando a notificação da Câmara Municipal de Nobres/MT e a citação do Procurador-Geral do Município de Nobres/MT para manifestação.

Devidamente intimados, tanto a Câmara Municipal quanto o Procurador-Geral do Município de Nobres/MT deixaram transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, conforme certificado nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela procedência da ação, sustentando que a definição de regras sobre a forma de trabalho dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal constitui ato de organização e gestão administrativa do Município, de competência privativa do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 195, parágrafo único, incisos II e III, da Constituição Estadual. Argumentou, ainda, que a imposição de regras por lei de iniciativa parlamentar ao funcionamento do Poder Executivo Municipal representa clara ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, desrespeitando o Princípio da Separação dos Poderes, consagrado no artigo 190 da Constituição Estadual (id. 315407386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por por José Domingos Franga Filho,
Prefeito Municipal de Nobres
, em face da Lei Municipal n. 1.895/2025, de 21 de julho de 2025, promulgada pela Câmara Municipal de Nobres/MT, que
“altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.843, de 2024, para excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Nobres-MT, e dá outras providências”
.

Em resumo, sustenta que a norma, de autoria do Poder Legislativo Municipal, viola a regra de competência privativa do Poder Executivo para iniciativa de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos (art. 66, inciso V e art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual) e ofende o Princípio da Separação de Poderes (art. 9º, da Constituição Estadual).

A Lei municipal nº 1.895/2025, de Nobres - MT, de iniciativa parlamentar, excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Nobres - MT, dispõe que:

LEI MUNICIPAL Nº. 1895/2025

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.843, de 2024, para excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Nobres-MT, e dá outras providências”

O Sr. Flávio Rondon Vinícius Mayer, Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Nobres/MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam revogados os arts. 117 até 127 da Lei Municipal nº 1.843, de 2024,
que tratam da autorização para exercício de atividades funcionais sob regime de teletrabalho, trabalho remoto e trabalho híbrido no âmbito do Poder Executivo do Município de Nobres-MT
.

Art. 2º.
A partir da vigência desta Lei, fica vedada a concessão de autorização para trabalho remoto, teletrabalho ou híbrido aos servidores públicos municipais da Administração Direta
, exceto nos casos de situações excepcionais de emergência sanitária ou calamidade pública, reconhecidas por ato específico do Poder Executivo e com prazo determinado.

Art. 3º.
Ficam automaticamente revogados os atos administrativos que concederam trabalho remoto permanente com base nos dispositivos ora suprimidos
, devendo os servidores retornar às atividades presenciais em até 15 (quinze) dias úteis contados da publicação desta Lei.

Art. 4º. Os servidores que tiveram adesão formal ao regime de trabalho remoto deverão assinar termo de ciência do retorno e reorganização de suas atribuições presenciais junto às respectivas Secretarias.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Plenário José Inácio Guimarães, em 21 de julho de 2025.

Flávio Vinicius Rondon Mayer

Presidente Mesa Diretora

Biênio 2025/2026”

Inicialmente, verifico a legitimidade ativa do Prefeito Municipal para a propositura da presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do artigo 124, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que confere ao Prefeito Municipal legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Estadual.

No mérito, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se a Lei Municipal nº 1.895/2025, de iniciativa parlamentar, ao excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Nobres/MT, invadiu a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e, consequentemente, violou o princípio da separação dos poderes.

A análise da constitucionalidade da norma impugnada deve ser realizada à luz dos dispositivos da Constituição Estadual que disciplinam a iniciativa legislativa e a separação dos poderes no âmbito municipal, em especial os artigos 9º, 66, incisos II e V, 190 e 195, parágrafo único, incisos II e III.

O princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 2º da Constituição Federal e reproduzido no artigo 9º da Constituição Estadual, constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Esse princípio estabelece a independência e a harmonia entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, cada qual com suas funções típicas e atípicas, delimitadas constitucionalmente.

No âmbito municipal, o artigo 190 da Constituição Estadual dispõe expressamente que
"são Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo"
. Essa independência e harmonia pressupõem o respeito às competências constitucionalmente atribuídas a cada Poder, sendo vedada a ingerência indevida de um Poder na esfera de atuação do outro.

A Constituição Estadual, em seu artigo 195, parágrafo único, estabelece as matérias de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, entre as quais se incluem aquelas relativas ao "servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria" (inciso II) e à "criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal" (inciso III).

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;...”

A repartição constitucional de competências visa preservar a harmonia e independência entre os Poderes, impedindo que um deles exerça atribuições reservadas ao outro. A exigência de iniciativa privativa é expressão concreta desse mecanismo de freios e contrapesos.

Nos termos do artigo 173, § 2º, da Carta Estadual, os Municípios devem organizar-se observando seus princípios, razão pela qual a regra de iniciativa legislativa constante do artigo 195, inciso II, vincula o legislador municipal.

“Art. 173. O Município integra a República Federativa do Brasil.

§ 1º Ao Município incumbe gerir com autonomia política, administrativa e financeira, interesses da população situada em área contínua, de extensão variável, precisamente delimitada, do território do Estado.

§ 2º Organiza-se e rege-se o Município por sua lei orgânica e demais leis que adotar, com os poderes e segundo os princípios e preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e nesta Constituição.

§ 3º A sede do Município lhe dá o nome e tem categoria de cidade.”

A Lei Orgânica do Município de Nobres/MT, em consonância com a Constituição Estadual, também estabelece, em seu artigo 32, §1º, inciso III, que são de iniciativa do Prefeito Municipal as leis:

Art. 32. A iniciativa das leis complementares e ordinárias caberá a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos.

§ 1º São de iniciativa do prefeito municipal as leis que disponham sobre:

I - criação, organização e alteração da guarda municipal;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos municipais ou aumento de sua remuneração;

III - servidores públicos municipais, seu regime jurídico e provimento de cargos
;

...”

Além disso, o artigo 57 da mesma Lei Orgânica confere ao Prefeito Municipal a competência privativa para:

“Art. 57. Compete privativamente ao Prefeito Municipal:

I - nomear e exonerar seus auxiliares ocupantes de cargo em comissão;

II - nomear, na área do Executivo, os servidores municipais aprovados em concurso público;

III - exercer, com o auxílio de seu secretariado, a direção superior da administração municipal;

IV - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica;

V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

VI - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da lei;

...”

A questão que se coloca, portanto, é se a regulamentação do regime de trabalho dos servidores públicos municipais, especificamente a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido, insere-se na competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal ou se pode ser objeto de iniciativa parlamentar.

A definição do regime de trabalho dos servidores públicos, incluindo a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido, constitui matéria intrinsecamente relacionada à organização e ao funcionamento da Administração Pública municipal, bem como ao regime jurídico dos servidores públicos. Trata-se de aspecto fundamental da gestão administrativa, que impacta diretamente na forma como os serviços públicos são prestados e na eficiência da Administração Pública.

O regime de trabalho dos servidores públicos não se limita a estabelecer direitos e deveres, mas também define a própria estrutura organizacional e funcional da Administração Pública. A opção pelo trabalho presencial, remoto, teletrabalho ou regime híbrido envolve considerações técnicas, administrativas e gerenciais que são próprias da função executiva, tais como a disponibilidade de recursos tecnológicos, a natureza das atividades desempenhadas, a necessidade de atendimento presencial ao público, a produtividade dos servidores, entre outros aspectos.

Ao Chefe do Poder Executivo, como responsável pela direção superior da administração municipal, compete avaliar essas questões e definir a forma mais adequada de organização do trabalho dos servidores públicos, visando à eficiência e à qualidade na prestação dos serviços públicos. Essa competência decorre diretamente do poder hierárquico e do poder de organização inerentes à função executiva.

Revela-se, portanto, indene de dúvida,

a inconstitucionalidade da norma municipal, na medida em que assegura aos servidores públicos efetivos redução de carga horária, ingerindo sobre a matéria disposta no inciso II do dispositivo constitucional, cuja iniciativa de lei é restrita ao Prefeito, qual seja, o regime jurídico dos servidores públicos municipais.

Frente ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Municipal, não do Legislativo Municipal, que,
in casu
, usurpou a competência legislativa.

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.482/2023, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS QUE SEJAM ASCENDENTES DE 1º GRAU DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO – NORMA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar, o que resulta, por consequência, em violação ao princípio da separação dos poderes.

2. Ação julgada procedente."
(N.U 1016988-96.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP, Órgão Especial, Julgado em 24/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE

1.
É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar
. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.
(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.392 DE TERRA NOVA DO NORTE –– VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – OFENSA AO ART. 195, INCISOS II, III E IV, DA CE/MT – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.

A iniciativa para a propositura de lei que verse sobre servidor público do Poder Executivo Municipal ou a estrutura de órgãos desta, é privativa do Chefe do Executivo
, sendo, de igual modo, manifestamente inconstitucional o aumento de despesas por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, sob pena de expressa violação ao artigo 195, incisos II, III e IV, da Constituição Estadual. Ação direta que se julga procedente.
(N.U 1022888-94.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Além disso, tal ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, reproduzido no artigo 190 da Constituição Estadual, na medida em que a norma invectada resulta em inegável invasão da competência privativa de outro Poder. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 8.871, DE 25 DE MAIO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE CÓDIGO DE CONDUTA FUNCIONAL DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALEGADO VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 9º; 66, II E V, E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA.

O art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas aos servidores públicos, como o regime jurídico. Dessa forma, padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa da Câmara Municipal que invade matéria adstrita e de competência privativa do chefe do Executivo.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(N.U 1021418-96.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

In casu
, a Lei Municipal nº 1.895/2025, de iniciativa parlamentar, ao excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Nobres/MT, interfere diretamente na organização administrativa do Poder Executivo Municipal e no regime jurídico dos servidores públicos, matérias de iniciativa privativa do Prefeito Municipal.

Além disso, a referida lei vai além da mera revogação de dispositivos legais, estabelecendo vedações expressas à concessão de autorização para trabalho remoto, teletrabalho ou híbrido (artigo 2º), determinando a revogação automática de atos administrativos que concederam trabalho remoto permanente (artigo 3º) e impondo obrigações específicas aos servidores e às Secretarias Municipais (artigo 4º). Tais disposições configuram clara ingerência do Poder Legislativo na esfera de atuação do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Particularmente grave é a disposição contida no artigo 3º da lei impugnada, que determina a revogação automática de atos administrativos válidos, sem qualquer tipo de procedimento, motivação ou análise individual. Essa disposição afronta não apenas o princípio da separação dos poderes, mas também os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Os atos administrativos que concederam trabalho remoto permanente foram praticados com base em lei vigente à época (Lei Municipal nº 1.843/2024) e, portanto, gozam de presunção de legalidade e legitimidade. A revogação desses atos, se necessária, deveria ser realizada pela própria Administração Pública, no exercício de seu poder de autotutela, observando-se os princípios e garantias constitucionais aplicáveis.

A tentativa do Poder Legislativo de revogar diretamente atos administrativos, por meio de lei, configura usurpação de competência do Poder Executivo e viola o sistema de freios e contrapesos que caracteriza o princípio da separação dos poderes.

Diante do exposto, constato que a Lei Municipal nº 1.895/2025, de iniciativa parlamentar, ao excluir a possibilidade de trabalho remoto, teletrabalho ou regime híbrido no âmbito da Administração Pública Direta do Município de Nobres/MT, invadiu a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal e violou o princípio da separação dos poderes, incorrendo em inconstitucionalidade formal e material.

O controle de constitucionalidade, exercido no âmbito estadual, visa resguardar a supremacia da Constituição Estadual frente a atos normativos municipais que a contrariem, garantindo a coerência e integridade do ordenamento jurídico.

Ao se constatar a existência de vício formal, a atuação jurisdicional é vinculada, impondo-se a declaração de inconstitucionalidade. A nulidade daí resultante retroage à data da publicação da norma, retirando-a do ordenamento jurídico com eficácia
ex tunc
.

A decisão, além de eliminar o ato incompatível com a Constituição, cumpre papel pedagógico, reforçando a necessidade de observância das regras de competência legislativa e prevenindo a repetição da irregularidade.

A lei impugnada, portanto, não pode subsistir, diante da incompatibilidade manifesta com os artigos 9º,
caput
, 190 e 195, inciso II, todos da Constituição Estadual.

Logo, a Lei Municipal nº 1.895/2025 mostra-se formalmente inconstitucional.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,

JULGO PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.898/2025, do município de Nobres/MT, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025